Tribunal: STF
Processo: Rcl 81612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Asia Metals Intermediação de Negócios Internacionais Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina usurpado a competência deste Supremo Tribunal, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na orientação firmada no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/RG).

Aponta ter o tribunal reclamado mantido o pronunciamento em agravo interno, daí advindo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal.

Afirma serem inaplicáveis ao caso as diretrizes firmadas no ARE 748.371 (Tema 660/RG). Justifica que a repercussão geral no caso é evidente, devendo o recurso interposto ser apreciado e afastada a declaração de prejudicialidade. 

Requer a cassação da decisão reclamada com a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal para julgamento.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar a ementa do ato decisório que negou provimento ao agravo interno: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Aplicação do precedente na decisão agravada. 3. Suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa, impossibilitando a ascensão do recurso ao Supremo Tribunal Federal. 4. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Precedente adequadamente aplicado. 6. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a ofensa é reflexa, impossibilitando a ascensão do recurso ao Supremo Tribunal Federal. 7. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.ª Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente